Tribunal: TJMT
Processo: 1005635-92.2023.8.11.0086
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005635-92.2023.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA GH LTDA - CNPJ: 80.210.362/0001-46 (EMBARGADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), VERA ARANTES CAMPOS - CPF: 139.233.746-15 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCASTRO - CPF: 036.039.751-46 (ADVOGADO), INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MORENO VIEIRA DA SILVA - CPF: 034.007.631-36 (ADVOGADO), GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA - CPF: 329.860.251-53 (ADVOGADO), MARCELO DALL OGLIO - CPF: 507.735.690-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR - CPF: 493.642.270-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA DO AUTOR (CPC, ART. 485, I). INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DISTINGUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES DE MÉRITO EM SENTENÇA TERMINATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por VERA ARANTES CAMPOS contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de extinção dos embargos de terceiro ajuizados pela AGROPECUÁRIA GH LTDA, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I), em razão da ausência de emenda à inicial. O julgado afastou honorários sucumbenciais e limitou o exame recursal às questões processuais, excluindo matérias de mérito.

A embargante sustenta contradição e omissão, pleiteando honorários advocatícios e condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a inexistência de relação processual válida e, ao mesmo tempo, afastar a análise de mérito;

(ii) verificar se houve omissão quanto ao exame da conduta processual da embargada e ao pedido de aplicação de sanções por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição sanável em embargos é a interna ao julgado, inexistente quando a decisão afirma, de forma lógica, que não havendo formação válida da relação processual, não há espaço para análise de mérito.

O comparecimento espontâneo do réu antes da citação não aperfeiçoa a triangularização processual em hipóteses de extinção liminar por indeferimento da inicial, conforme orientação do STJ (REsp 2.053.571/SP; AgInt no AREsp 2.203.541/SP).

Os precedentes invocados pela embargante (REsp 1.936.597/MT; AgInt no AREsp 1.032.132/MG; AgInt no AREsp 2.224.383/RO) não se aplicam ao caso concreto, pois referem-se a contextos em que houve desenvolvimento processual válido ou desistência após angularização fática, distinguindo-se da situação de cancelamento da distribuição ou indeferimento inicial.

A ausência de poderes específicos no mandato para recebimento de citação reforça que a manifestação antecipada da embargante não configurou aperfeiçoamento processual.

Não há omissão no acórdão, pois a decisão fundamentadamente delimitou o escopo cognitivo da apelação, afastando matérias de mérito como má-fé processual, em respeito ao duplo grau de jurisdição e à natureza terminativa da sentença.

O recurso revela mero inconformismo, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão de mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, medida excepcional não cabível na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando quando a decisão, de forma coerente, reconhece a inexistência de relação processual válida e limita a cognição às questões processuais.

O comparecimento espontâneo do réu antes da citação não gera obrigação de honorários em processo extinto liminarmente por indeferimento da inicial, por ausência de triangularização processual.

A análise de litigância de má-fé e abuso de direito é inviável em apelação contra sentença terminativa, sob pena de supressão de instância.

Embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito nem comportam efeitos infringentes quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pleito de efeitos infringentes, opostos por VERA ARANTES CAMPOS em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível.

O julgado embargado manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu, sem resolução de mérito, os Embargos de Terceiro ajuizados pela AGROPECUÁRIA GH LTDA, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em promover a emenda à petição inicial.

A decisão colegiada confirmou o não cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que o comparecimento espontâneo da ré, ora embargante, antes da citação e do próprio recebimento da inicial, não foi suficiente para aperfeiçoar a relação jurídico-processual.

Ademais, consignou a impossibilidade de se analisar, em sede de apelação contra sentença terminativa, questões de mérito como o valor da causa e a suposta conduta processual abusiva da parte autora.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, a saber: contradição e omissão.

No que tange à contradição, alega que o acórdão é internamente inconsistente ao afirmar, simultaneamente, que a relação processual não se estabeleceu validamente e que a extinção liminar impede a análise de questões de mérito.

Argumenta, ainda, que a decisão diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, colacionando precedentes (REsp 1.936.597/MT, AgInt no AREsp 1.032.132/MG e AgInt no AREsp 2.224.383/RO) que, segundo sua ótica, estabelecem que o comparecimento espontâneo do réu, mesmo antes da citação, triangulariza a relação processual e, pelo princípio da causalidade, impõe a condenação do autor desistente ou inerte ao pagamento de honorários.

Justifica sua intervenção processual antecipada pelo fundado receio de deferimento de tutela de urgência
inaudita altera parte
.

Quanto à omissão, aponta que o colegiado deixou de se manifestar sobre a conduta processual manifestamente abusiva da embargada, que teria adquirido fraudulentamente um CNPJ, ajuizado ação temerária ciente de sua inadequação e utilizado o imóvel em disputa como garantia em operações financeiras, condutas que configurariam litígio de má-fé (art. 80 do CPC) e abuso de direito (art. 187 do Código Civil).

Consequentemente, alega que o acórdão também foi omisso ao não analisar o pedido de aplicação das sanções previstas no artigo 81 do CPC, notadamente a indenização por danos processuais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão, fixando-se honorários advocatícios em seu favor e condenando-se a embargada por litigância de má-fé.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões, defendendo, em preliminar, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, ao argumento de que a embargante busca, em verdade, o reexame do mérito.

No mais, sustenta a inexistência dos vícios apontados, afirmando que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência do STJ aplicável a casos de cancelamento da distribuição.

Aduz que o comparecimento espontâneo não se configurou, pois a procuração juntada aos autos não continha poderes específicos para receber citação.

Reitera a correção do acórdão ao não adentrar em matéria de mérito, dada a natureza terminativa da sentença. Pede, assim, a rejeição integral dos embargos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os presentes embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. A análise sobre a existência dos vícios apontados e a adequação da via eleita para os fins pretendidos pela embargante confunde-se com o próprio mérito recursal e com ele será apreciada.

Da Inexistência de Contradição e da Correta Aplicação da Jurisprudência

A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao não reconhecer os efeitos do seu comparecimento espontâneo para fins de fixação de honorários sucumbenciais.

Contudo, com a devida vênia, não se vislumbra o vício apontado.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes passagens da própria fundamentação, o que não ocorre na espécie.

O acórdão estabeleceu, de forma lógica e coesa, duas premissas que não são excludentes, mas complementares: a primeira, de natureza processual, é que a relação jurídica não se aperfeiçoou validamente; a segunda, como consequência da primeira, é que, não havendo processo válido em seu mérito, não há como analisar as questões de fundo nele veiculadas.

O ponto central da controvérsia reside na interpretação dos efeitos do comparecimento da parte ré antes da citação, em um processo extinto liminarmente por inércia do autor.

A embargante invoca precedentes do STJ que, em tese, amparariam sua pretensão. Todavia, a análise de um precedente judicial exige não apenas a leitura de sua ementa, mas a compreensão de seu
ratio decidendi
e a sua adequação ao caso concreto, por meio da técnica da distinção (
distinguishing
).

Os julgados trazidos pela embargante, como o REsp 1.936.597/MT, tratam de situações em que, embora prematura, a atuação do réu se deu em um contexto processual que já sinalizava um desenvolvimento válido, ou em que a desistência do autor ocorreu após a angularização fática da lide.

A situação dos autos, contudo, é distinta e se amolda a outra linha de entendimento, também emanada da Corte Superior e devidamente aplicada no acórdão embargado.

O caso em tela versa sobre o indeferimento da petição inicial, ato que obsta o próprio nascimento da relação processual. A inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda equivale, para fins de consequências processuais, ao não recolhimento das custas iniciais, que leva ao cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.

Em ambas as hipóteses, o processo é extinto em seu nascedouro por ausência de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, ocorrendo o cancelamento da distribuição ou o indeferimento da inicial por fato imputável exclusivamente ao autor, antes de efetivada a citação, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, ainda que o réu tenha comparecido espontaneamente aos autos.

Isso porque a relação processual não chegou a ser validamente estabelecida, e não se pode imputar ao autor o ônus de remunerar o patrono da parte adversa por uma atuação processual antecipada e, em última análise, desnecessária, pois o processo seria de qualquer forma extinto.

Conforme bem destacado no acórdão embargado, citando o REsp 2.053.571/SP e o AgInt no AREsp 2.203.541/SP, a condenação em honorários pressupõe a triangularização processual, que não se perfaz com a mera apresentação de uma petição de defesa antes mesmo de o juiz exercer o juízo de admissibilidade da exordial.

A manifestação prematura da ré, embora compreensível sob a ótica de sua estratégia de defesa, constitui ato unilateral que não tem o condão de, por si só, vincular o autor ao pagamento da sucumbência em um processo natimorto.

Ademais, como bem pontuado pela embargada em suas contrarrazões, a jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que, para que o comparecimento espontâneo supra a citação, é necessário que o instrumento de mandato contenha poderes específicos para tal finalidade, o que não se verificou no caso concreto.

A ausência de tal poder específico reforça a tese de que a intervenção foi um ato voluntário de vigilância processual, e não o aperfeiçoamento formal do ato citatório.

Portanto, o acórdão não padece de contradição nem diverge da jurisprudência aplicável. Realizou, isto sim, a correta distinção entre as situações fáticas e aplicou a tese jurídica pertinente ao caso de extinção liminar do feito por inércia do autor, afastando a condenação em honorários com base no princípio da causalidade, que, nesta hipótese específica, recai sobre quem deu causa à extinção sem que a lide fosse efetivamente instaurada perante a parte contrária.

Da Inexistência de Omissão quanto à Análise de Mérito

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso por não ter analisado suas alegações de conduta processual abusiva e litigância de má-fé, bem como o pedido de aplicação do artigo 81 do CPC.

A omissão, como vício sanável por embargos, ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar. No presente caso, o acórdão não foi omisso; ao contrário, foi explícito e fundamentado ao delimitar o escopo de sua cognição.

Consta expressamente da fundamentação do julgado embargado:

"
O recurso se mostra inadequado para rediscutir o mérito de uma demanda que foi extinta liminarmente. [...] A extinção liminar ao obstar a análise do mérito impede que a parte utilize o recurso para veicular pretenses que no foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau. [...] Qualquer tentativa de discutir o mérito da causa em um processo extinto liminarmente configuraria uma inovao recursal descabida e afrontaria os princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição
."

Essa passagem demonstra, de forma inequívoca, que o Tribunal se pronunciou sobre a impossibilidade de analisar as questões de mérito, incluindo a suposta má-fé.

Não houve omissão, mas sim a definição, juridicamente correta, dos limites da devolução recursal.

A sentença de primeiro grau, ao ser terminativa, não adentrou o mérito dos embargos de terceiro. Ou seja, o Juízo
a quo
não examinou a justiça ou injustiça da posse, a existência de fraude na aquisição do CNPJ ou a temeridade da ação. A decisão cingiu-se à constatação de um vício processual insanável (a inércia do autor), culminando na extinção do processo.

Dessa forma, levar tais questões meritórias à apreciação desta Corte em sede de apelação configuraria manifesta supressão de instância.

O Tribunal não pode julgar originariamente matérias que não foram objeto de decisão pelo juízo de primeiro grau.

A análise da litigância de má-fé, nos moldes pretendidos, exigiria uma incursão aprofundada nos fatos e provas da causa, o que é incompatível com a natureza da decisão recorrida.

Portanto, ao se recusar a examinar as alegações de conduta abusiva, o acórdão não foi omisso, mas sim fiel aos princípios do duplo grau de jurisdição e da congruência, aplicando corretamente as normas processuais que regem o sistema recursal.

Da Pretensão de Rediscussão e do Descabimento dos Efeitos Infringentes

Verifica-se, da leitura das razões dos embargos, uma clara intenção da embargante de rediscutir o mérito do acórdão, buscando uma nova análise da matéria à luz de argumentos e precedentes que, embora relevantes, foram devidamente sopesados e afastados pela fundamentação do julgado.

Os embargos de declaração não se prestam a ser uma terceira instância de julgamento ou um sucedâneo recursal para corrigir um eventual
error in judicando
. Seu escopo é restrito à correção de vícios de fundamentação, e não à reforma do entendimento adotado pelo colegiado.

Uma vez que não se constatam os vícios de contradição ou omissão, mas sim um inconformismo com a tese jurídica adotada, não há espaço para o acolhimento do recurso e, muito menos, para a atribuição dos almejados efeitos infringentes, que são medida excepcionalíssima.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025